Tribunal: TJSP
Processo: 0003511-94.2014.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização. Demonstrada a dinâmica da colisão pelo croqui elaborado pelos policiais que atenderam a ocorrência, constata-se a responsabilidade do requerido pelo acidente. Ausência de qualquer indício de culpa concorrente ou exclusiva do autor, que conduzia regularmente sua motocicleta e teve sua trajetória interceptada pelo réu, que invadiu a faixa

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização. Demonstrada a dinâmica da colisão pelo croqui elaborado pelos policiais que atenderam a ocorrência, constata-se a responsabilidade do requerido pelo acidente. Ausência de qualquer indício de culpa concorrente ou exclusiva do autor, que conduzia regularmente sua motocicleta e teve sua trajetória interceptada pelo réu, que invadiu a faixa contrária.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0003511-
94.2014.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante FLÁVIO
ADRIANO BORGO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado ANÉSIO ANTERO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003511-94.2014.8.26.0493 -Voto no 35012
2
Comarca: REGENTE FEIJÓ – VARA ÚNICA
Apelante: FLÁVIO ADRIANO BORGO
Apelado: ANÉSIO ANTERO
MM. Juiz Prolator: Marcel Pangoni Guerra
VOTO No 35.012
Acidente de trânsito. Ação de indenização.
Demonstrada a dinâmica da colisão pelo croqui
elaborado pelos policiais que atenderam a
ocorrência, constata-se a responsabilidade do
requerido pelo acidente. Ausência de qualquer
indício de culpa concorrente ou exclusiva do
autor, que conduzia regularmente sua motocicleta
e teve sua trajetória interceptada pelo réu, que
invadiu a faixa contrária.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 162/170, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a ação de indenização fundada em acidente de
trânsito, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos
morais de R$25.000,00, e por danos estéticos de R$25.000,00, ambas
atualizadas monetariamente desde a fixação, e acrescidas de juros moratórios a
contar do evento danoso. Em razão da sucumbência recíproca, o autor foi
condenado ao pagamento de 20% das custas e despesas processuais, e o
requerido, ao dos 80% restantes. O autor foi condenado, ainda, ao pagamento
de honorários advocatícios ao patrono do requerido, fixados em 10% do valor
em que sucumbiu, observada a gratuidade, e o réu foi condenado ao
pagamento de honorários ao patrono do requerente, fixados em 10% do valor
da condenação.
Apela o requerido (fls. 174/). Sustenta que há culpa
exclusiva da vítima, que não estaria conduzindo com a devida diligência, o que
caracteriza excludente de nexo causal, não havendo responsabilidade do
apelante pelos danos decorrentes do acidente. Afirma, subsidiariamente, que
houve culpa concorrente. Por isso, requer a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003511-94.2014.8.26.0493 -Voto no 35012
3
Recurso não contrariado (fl. 181).
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos decorrentes
de acidente de trânsito. Na inicial, o autor narra que, por volta das 23h30min de
07.03.2011, transitava com sua motocicleta Suzuki Yes 125 pela Estrada Rural
de acesso à Vila Guarani, comarca de Mamborê/PR, quando, próximo ao km05,
sua mão de direção foi invadida pelo requerido, na condução do veículo Saveiro
VW, resultando em colisão frontal. Esclarece que, em razão do acidente, sofreu
lesões graves, motivo pelo qual pretende a condenação do requerido ao
pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais.
Citado por edital, o requerido apresentou contestação por
negativa geral (fl. 143), seguida de réplica (fl. 151), e despacho saneador (fls.
152/154), sobrevindo a r. sentença, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão
de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento, quando predominantemente reconhece “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no decisum”1.
Corretamente, a r. sentença assentou que a culpa do
1 REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007; REsp 641.963/ES, 2a
Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005; REsp 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, j.
17.12.2004 e REsp 265.534/DF, 4a Turma, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, j. 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003511-94.2014.8.26.0493 -Voto no 35012
4
requerido foi suficientemente demonstrada pelos documentos policiais trazidos
aos autos, notadamente o croqui de fl. 36, no qual é indicado o local da colisão
na faixa de rolamento em que conduzia regularmente o autor, o que basta para
a caracterização de responsabilidade exclusiva do réu pelo evento (fl. 165).
Transcreva-se, por oportuno:
Extrai-se dos autos (fls. 25/36) que, de fato, o acidente de
trânsito ocorreu por culpa do requerido, que acabou por invadir
a mão de direção pela qual seguia a motocicleta conduzida pelo
autor, vindo, assim, a causar o acidente em tela (vide croqui fl.
36).
De outro lado, não há qualquer indício de que o autor,
conduzindo regularmente em sua faixa de direção, tenha agido com culpa, o
que impede o acolhimento da alegação de ocorrência de excludente de nexo
causal sustentada pelo requerido.
Outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na bem lançada sentença, aqui
expressamente encampados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC/2015, elevo os honorários advocatícios de
sucumbência fixados em favor do patrono do requerente para 20% do valor da
condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator